Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. DISTRATO DO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). SPE EXCLUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MANTIDO. PENHORA. MANTIDA. INCOMUNICABILIDADE DO PATRIMÔNIO AFETADO (ART. 31-A, LEI No 4.591/64). DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que deu prosseguimento à execução e deferiu penhora de imóvel de propriedade da agravante (matrícula no 324442 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF).

2. Prefacialmente, cabe destacar que execução está embasada em distrato de instrumento particular de recibo de sinal e princípio de pagamento de bem imóvel, o qual foi alienado pela parte agravante à exequente, em regime de incorporação imobiliária e com registro de patrimônio de afetação, conforme se verifica da respectiva certidão de matrícula do imóvel.

3. Compulsando os autos principais, verifica-se que tramita na 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro os autos de processo de recuperação judicial, no qual a agravante figura no polo ativo. 3.1. Verifica-se na citada demanda, que foi interposto o Agravo de Instrumento, no qual a 7a Câmara Cível do TJRJ, julgando parcialmente procedente os pedidos recursais, excluiu da recuperação judicial a agravante (Sociedades de Propósito Específico) que tem patrimônio de afetação.

4. Desse modo, não obstante a parte recorrente defender o não prosseguimento da execução na origem, sob o argumento de que houve a suspensão de todas as ações e execuções movidas em que figurou no polo passivo, nos termos do artigo 6o da Lei no 11.101/2005, bem com que inexiste trânsito em julgado da decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além da ora recorrente ter sido excluída do processo de recuperação judicial, os embargos de declaração opostos pela executada/agravante em face do aludido Acórdão proferido pela 7a Câmara Cível do TJRJ não possuem, em regra, efeitos suspensivo (artigo 1.026 CPC). 4.1. Além disso, não há elementos que apontem que os valores perseguidos na execução extrajudicial, decorrentes de distrato de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, serão atingidos pela recuperação judicial.

5. Ademais, inobstante a regra do artigo 6o, caput e §4o, da Lei no 11.101/05, na hipótese dos autos aplica-se o artigo 31-A, §8o, da Lei no 4.591/64, segundo o qual o patrimônio de afetação deve fazer frente às despesas do incorporador derivadas da edificação, já que a finalidade da afetação é distinguir o acervo geral do incorporador com o patrimônio de afetação, já que este último responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. 5.1. Destarte, tem-se que deve ser mantido o prosseguimento da execução na origem, bem como a penhora impugnada, já que este Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pela incomunicabilidade do patrimônio de afetação relacionado aos compradores de unidades imobiliárias.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.